Tribunal: TJMT
Processo: 1022342-25.2025.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022342-25.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ROSANGELA BATISTA DE SOUZA - CPF: 929.613.981-34 (APELANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. RECURSO DA PARTE AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. MATÉRIA DE DIREITO. DESNECESSIDADE DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato, julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de prova pericial contábil, em ação revisional de contrato bancário, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando a controvérsia envolve análise de cláusulas contratuais e aplicação de índices oficiais, tratando-se de matéria predominantemente de direito.

5. A prova pericial é dispensável nas hipóteses em que os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador, cabendo ao magistrado indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível 1001953-53.2024.8.11.0003; TJMT, Apelação Cível 1002167-71.2025.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1022342-25.2025.8.11.0003

APELANTE:
ROSANGELA BATISTA DE SOUZA

APELADO:

BANCO PAN S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ROSANGELA BATISTA DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, na
Ação Revisional de Contrato
ajuizada em face do BANCO PAN S.A. (proc. n. 1022342-25.2025.8.11.0003), julgou improcedente o pedido, condenando a Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça a ela deferida.

Em suas razões, aduz, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial contábil regularmente requerida, a qual afirma ser essencial para apuração de juros, encargos e evolução do contrato, não sendo suficiente a prova documental.

Pugna pelo provimento do recurso, com a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 355690369).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por ROSANGELA BATISTA DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, na
Ação Revisional de Contrato
ajuizada em face do BANCO PAN S.A. (proc. n. 1022342-25.2025.8.11.0003), julgou improcedente o pedido.

Segundo consta na exordial, os juros remuneratórios impostos pela instituição financeira seriam abusivos, visto que em considerável discrepância com a taxa média do mercado financeiro.

Pois bem.

Sem delongas, o inconformismo não prospera.

Isso porque, consoante firme jurisprudência deste Sodalício, tratando-se de discussão de encargos contratuais, no caso, taxa de juros, matéria eminentemente de direito, basta a análise o instrumento carreado aos autos à luz dos índices oficiais, legislação e jurisprudência aplicável para a aferição de eventuais ilegalidades, sendo desnecessária a realização de prova pericial contábil.

Logo, não há falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido, colaciono recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE DE JUROS, CAPITALIZAÇÃO E ENCARGOS DO CET. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 381 DO STJ. VEDAÇÃO AO CONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado cumulada com Restituição de Valores, Obrigação de Não Fazer e Exibição de Documentos, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC. O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito sem realização de perícia contábil e, no mérito, alega abusividade dos juros remuneratórios, da capitalização e dos encargos integrantes do Custo Efetivo Total (CET), postulando a reforma integral da sentença, com restituição em dobro e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial contábil, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se restou demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios, da capitalização e dos encargos integrantes do CET, apta a ensejar a revisão contratual e a restituição de valores. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando o magistrado dispõe de elementos suficientes para decidir, sendo desnecessária a produção de outras provas.
A controvérsia envolve interpretação de cláusulas contratuais expressamente previstas nos instrumentos juntados aos autos, matéria eminentemente jurídica que prescinde de prova técnica especializada. A prova pericial contábil revela-se inócua quando as condições contratuais, inclusive taxas de juros e composição do CET, estão claramente discriminadas, não havendo cerceamento de defesa.
A revisão de cláusulas contratuais depende da demonstração de onerosidade excessiva ou abusividade manifesta, nos termos do art. 6º, V, do CDC. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), sendo insuficientes alegações genéricas de irregularidade, ainda que se trate de relação de consumo. A Súmula 381 do STJ veda o reconhecimento, de ofício, da abusividade de cláusulas em contratos bancários, impondo à parte o dever de impugnação específica. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, conforme Súmula 382 do STJ, exigindo-se demonstração objetiva de discrepância em relação à média de mercado, o que não ocorreu. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados com instituições do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 e da Súmula 539 do STJ, sendo evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. A ausência de individualização dos encargos do CET tidos por abusivos impede o reconhecimento de irregularidade, não se admitindo revisão contratual fundada em alegações genéricas. Diante da fragilidade do conjunto probatório e do não cumprimento do ônus processual pelo autor, mantém-se a improcedência dos pedidos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento:
O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente jurídica e os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador
. A revisão de contrato bancário exige impugnação específica das cláusulas reputadas abusivas e demonstração objetiva de onerosidade excessiva, sendo insuficientes alegações genéricas. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida nos contratos celebrados após a MP n. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. Dispositivos relevantes citados: artigo 355, inciso I, do CPC, art. 373, I, do CPC, art. 6º, inciso V, do CDC, art. 6º, VIII, do CDC e art. 98, §3º, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Súmula 381 do STJ, Súmula 382 do STJ e Súmula 539 do STJ. TJMT 1001953-53.2024.8.11.0003, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025. (N.U 1006511-29.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026)
(destaquei)

Ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação declaratória de revisão de cláusula contratual. contrato bancário. preliminares. dialeticidade recursal. inocorrência. cerceamento de defesa e julgamento antecipado. prova pericial contábil. desnecessidade. mérito. mérito. juros remuneratórios. taxa média de mercado. capitalização mensal. pactuação expressa. tabela price. legalidade. método de gauss/sac. inadmissibilidade. tarifa de registro. tema 958/stj. manutenção da sentença. recurso desprovido. i. caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida em Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual ajuizada em face de instituição bancária, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cláusula de seguro prestamista (venda casada) e condenar o banco à restituição simples de R$ 753,69, mantendo, contudo, a legalidade dos juros remuneratórios, do sistema de amortização (Tabela Price), da capitalização e da tarifa de registro, com sucumbência recíproca e honorários fixados em R$ 2.000,00. ii. questão em discussão 2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, diante do indeferimento de perícia contábil; (iii) determinar se os juros remuneratórios devem ser limitados a 1% ao mês ou ajustados à taxa média de mercado; (iv) definir se é lícita a capitalização mensal e se é possível substituir a Tabela Price por Método de Gauss ou SAC; (v) estabelecer se é abusiva a cobrança da tarifa de registro do contrato. iii. razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade quando, embora haja reiteração de argumentos da inicial, as razões recursais evidenciam inconformismo e contrapõem fundamentos da sentença, especialmente quanto aos juros e ao sistema de amortização. 4
. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e os documentos do contrato (taxas mensal e anual, CET e sistema de amortização) são suficientes para o julgamento, cabendo ao juiz, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC)
. 5. A limitação dos juros remuneratórios a 1% ao mês, com base no Código Civil, não se aplica às instituições financeiras, sendo a revisão medida excepcional condicionada à demonstração objetiva de abusividade em relação à taxa média de mercado. 4. Mantêm-se os juros pactuados quando o cotejo com a taxa média divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie e época (março/2018, aquisição de veículos) não revela discrepância significativa, ausente onerosidade excessiva comprovada. 5. Admite-se a capitalização em periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal para evidenciar a contratação (taxa mensal 1,98% e anual 26,60%, superior a 23,76%). 6. Considera-se válida a utilização da Tabela Price, por não implicar, por si só, anatocismo ilícito, especialmente quando a capitalização é permitida e demonstrada no contrato. 7. Rejeita-se a substituição do sistema de amortização pelo “Método de Gauss” ou pelo SAC quando a pretensão busca afastar, por via indireta, a capitalização legalmente contratada e quando o método invocado não se mostra compatível com a natureza do mútuo bancário. 8. Mantém-se a tarifa de registro quando vinculada ao custeio do registro da alienação fiduciária, o serviço se mostra efetivamente prestado (gravame no documento do veículo) e não há prova de valor excessivo ou de cobrança por serviço inexistente, à luz da tese firmada no Tema 958 do STJ. 9. Majora-se a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, CPC), preservada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC). iv. dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões de apelação, ainda que reiteradas, enfrentam fundamentos suficientes da sentença e indicam plausibilidade para a reforma do julgado. 2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado em ação revisional bancária quando a controvérsia é predominantemente de direito e o acervo documental é bastante, sendo prescindível perícia contábil na fase cognitiva
. 3. A revisão de juros remuneratórios em contrato bancário é excepcional e exige demonstração concreta de abusividade em confronto com a taxa média de mercado para operações da mesma espécie e época. 4. É lícita a capitalização mensal em contrato bancário posterior à MP 2.170-36/2001 quando houver pactuação expressa, evidenciada pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 5. É válida a Tabela Price e é inadmissível a substituição pelo Método de Gauss/SAC quando ausente ilegalidade e quando a alteração implicar afastamento indireto da capitalização contratada. 6. É válida a cobrança de despesa de registro do contrato quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente prova de abusividade concreta do valor. ___________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, parágrafo único; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3º; CF, art. 192, §3º (revogação mencionada); CC, arts. 406 e 591 (invocados pela parte). Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1037050-20.2024.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22/10/2025, publ. 29/10/2025; TJMT, AI 1013943-84.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 01/08/2023, publ. 02/08/2023; TJMT, AI 1027818-53.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/11/2025, publ. 03/11/2025; STF, Súmula Vinculante 7; STJ, Súmula 382; STJ, Tema 246 (capitalização), Súmulas 539 e 541; TJMT, Apelação Cível 1042555-89.2024.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10/12/2025, publ. 12/12/2025; TJMT, N.U 1017271-30.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03/12/2024, publ. 06/12/2024; STJ, Tema 958. (N.U 1000343-92.2020.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026)
(destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ANÁLISE ADEQUADA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPROCEDÊNCIA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 487, I, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste: (i) nulidade ao julgar antecipadamente o mérito sem a realização de perícia contábil; (ii) as provas são suficientes ao pedido revisional. III. Razões de decidir 3. O julgamento antecipado do mérito, com fundamento na suficiência da prova documental, está amparado no art. 370, parágrafo único, do CPC, cabendo ao juiz indeferir as provas que considerar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. 4. A sentença recorrida examinou expressamente as cláusulas contratuais, confrontando os juros contratados com as médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, afastando a alegação de abusividade. 5. A prova pericial não é imprescindível quando a controvérsia pode ser resolvida com base em documentos juntados aos autos, como no caso. A ausência de perícia, por si só, não configura cerceamento de defesa. 6. Inexistência de nulidade processual ou prejuízo demonstrado. A sentença está suficientemente fundamentada e encontra respaldo na jurisprudência do STJ e deste TJMT. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação revisional de contrato bancário quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial. 2. A realização de prova pericial contábil é desnecessária quando a análise das cláusulas contratuais e a aferição da legalidade das taxas de juros pode ser feita com base em prova documental."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, p.ú., e 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1000550-28.2019.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 03/11/2021, DJE 09/11/2021. (N.U 1002167-71.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida à Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026